Tribunal: TJMT
Processo: 1000662-42.2024.8.11.0092
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000662-42.2024.8.11.0092
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - CPF: 705.955.851-91 (RECORRENTE), LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO - CPF: 705.955.851-91 (ADVOGADO), JOELCIO VILELA DE CARVALHO - CPF: 415.849.021-91 (RECORRENTE), JAIRO GEHM - CPF: 495.742.721-68 (ADVOGADO), CARLOS ALVES DE ABREU - CPF: 124.145.141-91 (RECORRIDO), CARLOS ALVES DE ABREU - CPF: 124.145.141-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS VEICULADAS EM PETIÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. REJEIÇÃO. DEMANDAS FUNDADAS EM FATOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DA CAUSA DE PEDIR. MÉRITO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. EXCESSO VERBAL CONFIGURADO. IMPUTAÇÃO DE CONDUTA CRIMINOSA E DESABONADORA SEM LASTRO FÁTICO SUFICIENTE. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA IMUNIDADE PROFISSIONAL DO ADVOGADO. ABUSO DE DIREITO. OFENSA À HONRA OBJETIVA E SUBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

Não há litispendência quando as ações, embora propostas entre as mesmas partes, decorrem de manifestações ofensivas distintas, veiculadas em processos judiciais diversos, inexistindo identidade de causa de pedir.

A imunidade profissional assegurada ao advogado pelo Estatuto da Advocacia não possui caráter absoluto, não abrangendo imputações ofensivas, desnecessárias à defesa dos interesses do constituinte e dissociadas do debate processual.

A imputação de conduta que sugere influência indevida sobre servidores públicos e participação em prática criminosa extrapola os limites da argumentação jurídica e enseja reparação por danos morais.

O valor da indenização fixado mostra-se razoável e proporcional à gravidade do fato, atendendo às funções compensatória e pedagógica, não comportando redução.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou o seguinte dispositivo:

“(...) Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, afasto as preliminares e, no mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR os Requeridos LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO e JOELCIO VILELA DE CARVALHO, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) a partir da data desta sentença (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data do evento danoso, qual seja, a data do protocolo da petição ofensiva (novembro de 2023, data a ser verificada no ID 136486378 do processo 0000225-77.2008.8.11.0092), nos termos do artigo 398 do Código Civil e da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que se trata de responsabilidade extracontratual.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.”

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, preliminarmente, a ocorrência de litispendência em razão da existência de demanda anterior envolvendo as mesmas partes e alegadas ofensas semelhantes. No mérito, afirma não estarem configurados os elementos caracterizadores da calúnia, difamação ou injúria, defendendo que as expressões utilizadas decorreram do legítimo exercício do direito de defesa e da atuação profissional da advogada no interesse de seu constituinte. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

O Recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Da preliminar de litispendência

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme corretamente reconhecido na sentença, a configuração da litispendência exige a tríplice identidade de partes, pedido e causa de pedir, nos termos do artigo 337, § 1º e 2º, do Código de Processo Civil.

Embora as partes sejam as mesmas, verifica-se que a ação anteriormente ajuizada decorreu de manifestações lançadas em processo judicial diverso, enquanto a presente demanda tem como fundamento petição específica protocolada nos autos do Processo n.º 0000225-77.2008.8.11.0092.

Trata-se, portanto, de fatos autônomos, consistentes em manifestações distintas, ainda que inseridas em contexto de animosidade já existente entre os litigantes.

Ausente identidade da causa de pedir, afasta-se a alegação de litispendência.

Pois bem.

É certo que a atuação do advogado encontra proteção constitucional e legal, especialmente em razão da indispensabilidade da advocacia à administração da justiça.

Todavia, a imunidade profissional prevista no artigo 7º, §2º, da Lei n.º 8.906/94 não possui natureza absoluta, não servindo de escudo para manifestações que extrapolem os limites da defesa técnica e avancem para imputações ofensivas dissociadas da necessidade argumentativa do processo.

No caso concreto, as expressões destacadas na sentença ultrapassaram a mera crítica jurídica ou o inconformismo processual.

A afirmação de que o recorrido teria se beneficiado de "poderes exercidos junto aos servidores", associada à referência a "ato ardiloso", "apropriação" e prática de crimes, possui inequívoco conteúdo desabonador, sugerindo comportamento ilícito e atentatório à probidade profissional do autor.

Não se trata de simples narrativa defensiva ou formulação de tese processual.

As expressões utilizadas ultrapassam os limites da argumentação jurídica e atribuem ao recorrido comportamento que compromete sua reputação pessoal e profissional, especialmente considerando tratar-se de advogado atuante há décadas na comarca.

Nesse contexto, resta caracterizado o abuso de direito previsto no artigo 187 do Código Civil, apto a ensejar a reparação civil.

A sentença, portanto, deve ser mantida quanto ao reconhecimento do dever de indenizar.

A recorrente pleiteia a redução do valor da condenação para patamar simbólico. Todavia, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado na sentença, mostra-se razoável, proporcional e até moderado diante da gravidade dos fatos.

A indenização por danos morais possui caráter compensatório e pedagógico, visando não apenas reparar o dano, mas também desestimular a reiteração da conduta. A fixação em valor irrisório comprometeria essa finalidade.

Consideradas a gravidade das ofensas, a repercussão no ambiente profissional e a capacidade econômica das partes, o valor arbitrado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026